Tribunal: STF
Processo: RE 449193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Suposta violação da coisa julgada na hipótese de ação rescisória não assentada nas hipóteses ordinárias de cabimento. Matéria processual infraconstitucional.



    1. O acórdão recorrido julgou a ação rescisória procedente com espeque na Súmula nº 343 desta Corte, hipótese que remete a uma questão de natureza eminentemente processual e, portanto, infraconstitucional.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada pertence ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.